Tribunal: STF
Processo: HC 73497
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
        DEPOSITÁRIO INFIEL. PRISÃO.
        "HABEAS CORPUS". RECURSO ORDINÁRIO: PRAZO.
1.      Havendo-se limitado o acórdão impugnado, do Superior
Tribunal de Justiça, a não conhecer, por intempestivo, do Recurso
Ordinário contra acórdão denegatório do "writ", pelo Tribunal de
Justiça, não chegou a apreciar a questão, nele suscitada, relativa à
prisão indevida do paciente, como depositário infiel.
2.      Por isso, não pode o S.T.F. conhecer do pedido de "Habeas
Corpus", contra o acórdão do S.T.J., na parte relativa a essa
prisão, pois não apreciada por este.
3.      O pedido é conhecido, porém, na parte em que procura
demonstrar a tempestividade do Recurso Ordinário. Mas sem razão,
como evidenciado no parecer do Ministério Público federal.
4.      "H.C." conhecido, em parte, mas, nessa parte,
indeferido.